Tribunal: STF
Processo: ARE 1504692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AFASTADA. PROGRESSÕES DEFERIDAS E HOMOLOGADAS PELO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO QUE NÃO AFASTA DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA. ATO VINCULADO. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI QUE INDEPENDE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA Nº 1075. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU CULPA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar nº 92/2014, expressamente prevê o desenvolvimento na carreira, nos seguintes termos, no que aqui interessa:



    Art. 14 O desenvolvimento do cargo de carreira do servidor efetivo dar-se-á por meio dos níveis subsequentes, ao padrão de vencimento da carreira, constantes do Anexo V desta Lei Complementar.



    Art. 15 Crescimento por Aperfeiçoamento é a passagem do servidor estável, integrante de qualquer Grupo Ocupacional desta Lei Complementar, de seu nível de vencimento para outro imediatamente superior, limitado a 30 (trinta) níveis, observados os seguintes requisitos:



    (...)



    Com efeito, sendo comprovado o preenchimento dos requisitos legais, cabe à Administração Pública a implantação do benefício na data do cumprimento das condições. A tese de indisponibilidade financeira não merece prosperar, pois, nos termos do artigo 169, da Constituição Federal:



    Art. 169 – A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    (...)



    § 3º - Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:



    I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;



    II - exoneração dos servidores não estáveis.



    Observa-se que conforme o comando constitucional, a concessão à servidora das vantagens previstas em lei submete-se às premissas estabelecidos no § 1º do artigo 169, ou seja, presumem a prévia dotação orçamentária. Neste quadro, as diversas passagens na lei, em que os crescimentos somente poderiam ocorrer quando da existência de disponibilidade orçamentária e financeira respeitados os limites com gastos de pessoal (arts. 59, 71 e 72), somadas as determinações do artigo 1º, § 1º a § 4º da Lei Complementar nº 142 /2017 que "dispõe sobre os efeitos financeiros das Leis Complementares nº 48/2012; 92/2014; 103/2014", são inadequadas, já que entre os requisitos impostos pela carta magna para contenção de despesas com pessoal (§3º do artigo acima transcrito), não se encontra o aludido limite de gastos.



    O benefício pleiteado é expressamente previsto em lei a qual atrai previsão orçamentária prévia. Deste modo, cumpridos os requisitos objetivos exigidos, a progressão é direito subjetivo da servidora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente